Tribunal: STJ
Processo: 5013198-71.2023.4.04.7208
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3120617 - SC(2025/0471495-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: JULIO CESAR CORDEIRO
ADVOGADO
: FABRÍCIO ROZZA - SC028626
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADUANEIRO. TRANSPORTE DE
MERCADORIAS.
PENA
DE
PERDIMENTO
DE
VEÍCULO.
RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado, com
pedido liminar, objetivando a decretação da nulidade da pena de
perdimento do veículo do impetrante, apreendido pela Receita Federal por
transportar mercadorias introduzidas clandestinamente no país. Na
sentença, julgou-se o pedido improcedente. No Tribunal
, a sentença
a quo
foi mantida. O valor da causa foi fixado em R$ 179.606,00 (cento e setenta
e nove mil, seiscentos e seis reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Quanto à alegada divergência jurisprudencial, verifico que a
incidência do Óbice Sumular n.
impede o exame do dissídio, na
7/STJ
medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados. Nesse
sentido: EDcl no AgInt no
, Rel. Ministro GURGEL DE
AREsp 864.923/SC
FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
22/03/2021,
06/04/2021
e AgInt no
, Rel. Ministro OG FERNANDES,
REsp 1819017/RO
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
09/03/2021,
22/03/2021.
Documento eletrônico VDA56964605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:02:21
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: b5b7e7cf-83a2-426c-beb5-5255401d1b4d

IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
14/05/2026 20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56964605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:02:21
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: b5b7e7cf-83a2-426c-beb5-5255401d1b4d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3120617 - SC(2025/0471495-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: JULIO CESAR CORDEIRO
ADVOGADO
: FABRÍCIO ROZZA - SC028626
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADUANEIRO. TRANSPORTE DE
MERCADORIAS.
PENA
DE
PERDIMENTO
DE
VEÍCULO.
RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado, com
pedido liminar, objetivando a decretação da nulidade da pena de
perdimento do veículo do impetrante, apreendido pela Receita Federal por
transportar mercadorias introduzidas clandestinamente no país. Na
sentença, julgou-se o pedido improcedente. No Tribunal
, a sentença
a quo
foi mantida. O valor da causa foi fixado em R$ 179.606,00 (cento e setenta
e nove mil, seiscentos e seis reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Quanto à alegada divergência jurisprudencial, verifico que a
incidência do Óbice Sumular n.
impede o exame do dissídio, na
7/STJ
medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados. Nesse
sentido: EDcl no AgInt no
Rel. Ministro GURGEL DE
AREsp 864.923/SC,
FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
22/03/2021,
06/04/2021
e AgInt no
Rel. Ministro OG FERNANDES,
REsp 1819017/RO,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
09/03/2021,
22/03/2021.
Documento eletrônico VDA55997897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:14
Código de Controle do Documento: b3a1d749-a9cc-4548-832d-d4c5df079d4c

IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA
4a REGIÃO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
ADUANEIRO.
TRANSPORTE
DE
MERCADORIAS
INTRODUZIDAS
CLANDESTINAMENTE NO PAÍS. PENA DE PERDIMENTO DE VEÍCULO.
RESPONSABILIDADE
DO
PROPRIETÁRIO.
EXCLUDENTE
DA
DESPROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE.
O acórdão tratou do mandado de segurança impetrado para anular a pena de
perdimento do veículo utilizado no transporte de mercadoria estrangeira introduzida
clandestinamente no país (fls. 190). A Turma conheceu da apelação por ser própria,
regular e tempestiva (fls. 191).
No mérito, o relator afirmou que o veículo
apreendido em
Fiat/Ducato,
na BR-101, era conduzido pelo próprio impetrante, proprietário do bem,
14/02/2023
quando flagrado transportando grande quantidade de camarões de origem argentina
introduzidos irregularmente. Aplicou o
V, do Decreto-
(DL
art. 104,
Lei 37/1966
37/1966
), segundo o qual se impõe a perda do veículo quando ele conduzir mercadoria sujeita à
pena de perdimento e pertencer ao responsável pela infração , e a Súmula 138 do extinto
Tribunal Federal de Recursos, exigindo comprovação, em procedimento regular, da
responsabilidade do proprietário. Registrou que, mesmo quando o proprietário do veículo
não seja o dono da mercadoria ou não esteja conduzindo, é possível o perdimento se,
ciente da situação, concorreu ou se beneficiou do ilícito. Afirmou, ainda, que a
jurisprudência do STJ e desta Corte exige proporcionalidade entre o valor do veículo e o
das mercadorias apreendidas, citando precedentes do TRF4 que objetivam a aferição da
Documento eletrônico VDA55997897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:14
Código de Controle do Documento: b3a1d749-a9cc-4548-832d-d4c5df079d4c

proporcionalidade por dois critérios (diferença expressiva de valores e circunstâncias que
indiquem reiteração da conduta ilícita) e do STJ sobre correspondência entre valores
quando não há reiteração.
No caso concreto, assentou a responsabilidade do impetrante, por ser o
condutor, e afastou a excludente da desproporcionalidade. Com base em precedentes
desta Corte, relativizou a proporcionalidade em hipóteses de evidente finalidade
comercial e de risco sanitário, mantendo a pena de perdimento. Ao final, negou
provimento à apelação, com ementa indicando a responsabilidade do proprietário e a
inaplicabilidade da excludente da desproporcionalidade.
Júlio César Cordeiro interpôs Recurso Especial com fundamento no art. 105,
III, “c”, da Constituição Federal (
) (fls. 195), arguindo divergência jurisprudencial
CF/88
quanto à interpretação do
V, do Decreto-
(DL
) sobre a pena
art. 104,
Lei 37/1966
37/1966
de perdimento de veículo. Narrou os fatos do mandamus e da apreensão, demonstrou a
tempestividade (fls. 198), o cabimento pela alínea “c” e o prequestionamento do art. 104,
V (DL
) e da Súmula 138 do TFR no acórdão recorrido. Sustentou a
37/1966
inaplicabilidade da
por pretender revaloração jurídica de fatos
Súmula 7/STJ,
incontroversos (proporcionalidade e boa-fé), e não reexame probatório.
No mérito, apontou que o perdimento é excessivo e desproporcional: o
veículo (R$ 179.606,00) vale cerca de 28 vezes o total de tributos e multas arbitrados
(R$ 5.459,80), inexistindo prova de reincidência ou má-fé. Realizou cotejo analítico com
acórdãos do TRF3 que exigem, cumulativamente,
e
responsabilidade/má-fé
proporcionalidade, afastando o perdimento quando os valores são discrepantes e não há
reiteração. Alegou, ainda, que a avaliação da proporcionalidade independe de supostos
danos à concorrência ou à saúde pública, conforme precedentes do STJ, e invocou o
(insignificância penal para débitos inferiores a R$ 20.000,00), reforçando
Tema 157/STJ
o excesso punitivo administrativo no caso. Pediu o conhecimento e provimento do
recurso para reformar o acórdão e aplicar o princípio da proporcionalidade.
Documento eletrônico VDA55997897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:14
Código de Controle do Documento: b3a1d749-a9cc-4548-832d-d4c5df079d4c

A Vice-Presidência do TRF4 não admitiu o Recurso Especial interposto com
base nas alíneas “a” e “c” do
III, da
mantendo acórdão que negara
art. 105,
CF/88,
provimento à apelação (fls. 260-261). Fundamentou que a questão suscitada demanda
reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela
e que o afastamento
Súmula 7/STJ,
da proporcionalidade, nos termos delineados pelo tribunal de origem (responsabilidade
do proprietário, grau de reprovabilidade e destinação comercial), também encontra óbice
na
(fls. 260-261). Afastou, pela via especial, o exame de princípios
Súmula 7/STJ
constitucionais (eficiência, razoabilidade e proporcionalidade), por insuscetíveis de
apreciação em REsp (fls. 260). Assentou, ainda, que o óbice imposto ao conhecimento
pela alínea “a” prejudica a análise do dissídio pela alínea “c” .
O agravante impugnou a decisão de inadmissibilidade, sustentando, em
síntese, que pretende apenas a revaloração jurídica do contexto fático incontroverso (boa-
fé, ausência de reiteração e flagrante desproporcionalidade entre o valor do veículo e o
dos
arbitrados), o que afasta a aplicação da
o acórdão
tributos/multas
Súmula 7/STJ;
recorrido diverge do TRF3 (ApCiv 0011344-15.2011.4.03.6000) e da própria 1a Turma
do TRF4 quanto à exigência de proporcionalidade cumulada com responsabilidade,
justificando o conhecimento pela alínea “c”; o fundamento de risco à saúde pública não
se presta a afastar o controle de proporcionalidade, conforme STJ no AgRg no
e a insignificância penal do caso (
revela o excesso
AREsp 434.787/SC;
Tema 157/STJ)
punitivo administrativo.
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA55997897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:14
Código de Controle do Documento: b3a1d749-a9cc-4548-832d-d4c5df079d4c

No recurso especial a parte recorrente apresenta as seguintes alegações:
O perdimento do veículo encontra fundamento no artigo 104, inciso V, do Decreto-
Lei n. 37, de 1966, que dispõe:
[...]
Neste caso, a sentença, mantida pela Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da
4a Região, arguiu estarem preenchidos os requisitos para perda do veículo, a teor do artigo
acima mencionado, na medida em que o veículo foi apreendido pela fiscalização quando,
segundo o auto de infração, transportava mercadoria (camarão) estrangeira desacompanhada
de documentação legal, cuja penalidade (tributos e multas incidentes) totaliza R$ 5.459,80
(cinco mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos).
Ocorre, contudo, que ao denegar a segurança pleiteada, mantendo a decretação de
perdimento do veículo
Maxicargo 2.3 16V diesel, cor branca, placas RDT9G94,
Fiat/Ducato
ano
Chassi 3C6DFVDK8LE107552, de propriedade do recorrente Júlio César
2019/2020,
Cordeiro, deixou-se de observar que o veículo tem o valor de R$ 179.606,00 (cento e
setenta e nove mil seiscentos e seis reais), manifestamente superior ao do tributo que não foi
recolhido ao Erário.
Não se ignora que, no caso de
a proporcionalidade não
contrabando/descaminho,
pode ser aferida apenas com a comparação dos valores das mercadorias e do veículo,
devendo ser entendida axiologicamente, tendo-se em consideração a finalidade da sanção,
que tem por fim último impedir a habitualidade da conduta ilícita.
Ainda assim, pode-se concluir pelo efetivo excesso da medida punitiva, porquanto o
valor do veículo apreendido supera em vinte e oito vezes o das mercadorias nele
transportadas, e não consta nos autos provas de reincidência do recorrente – proprietário e
condutor do veículo.
Esse Superior Tribunal de Justiça, assim como outras cortes ao redor do país, já
ensinou o caminho mais adequado a solução de lides como a presente, afastando a
desmedida ode ao positivismo, especialmente em matéria tributária, tão louvada pela
administração pública, e aplicando sistematicamente uma maior temperança em sua
interpretação.
Tal divergência de interpretação legislativa impõe que o presente recurso especial
seja conhecido para, no mérito, receber provimento, na forma do artigo 105, inciso III,
alínea “c”, da Constituição Federal.
Veja-se, a título exemplificativo, o cotejo analítico entre a decisão proferida nestes
autos e a recente decisão proferida pelo e. Tribunal Regional Federal da 3a Região nos autos
da Apelação Cível n. 0011344- 15.2011.4.03.6000, doravante denominada caso paradigma:
[...]
A desproporcionalidade da medida fica ainda mais gritante quando confrontada com
o Tema Repetitivo n.
que dispõe acerca da aplicação do princípio da
157/STJ,
insignificância aos crimes tributários federais e de descaminho, nos moldes da seguinte
tese:
[...]
Considerando que o tributo e multas aplicados ao recorrente totalizam R$ 5.459,80
(cinco mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos), incide, no caso, o
princípio da insignificância, que afasta eventual persecução penal em face do recorrente.
Documento eletrônico VDA55997897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:14
Código de Controle do Documento: b3a1d749-a9cc-4548-832d-d4c5df079d4c

Ainda que o perdimento do veículo se trate de medida autônoma – independente de eventual
esfera criminal –, os argumentos levantados são suficientes para confirmar que o
perdimento do veículo é manifestamente desproporcional in casu.
Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
Pretende-se a liberação do veículo

placas RDT9G94,
marca/modelo Fiat/Ducato,
apreendido em 14-02-2023, no km 101 da rodovia BR 101, no município de Balneário
flagrado transportando grande quantidade de camarões de origem argentina
Piçarras/SC,
introduzidos clandestinamente no país. Na ocasião, o veículo era conduzido pelo próprio
imprtrante, proprietário do veículo.
Sobre a pena de perdimento de veículo, assim prevê o
inc. V, do Decreto-Lei
art. 104,
37, de 1966:
[...]
A comprovação da responsabilidade do proprietário do veículo é pressuposto
essencial para a aplicação da pena de perdimento, conforme Súmula 138 do extinto Tribunal
Federal de Recursos:
[...]
Cabe ressaltar que, mesmo que o proprietário do veículo não seja o proprietário das
mercadorias e que não esteja conduzindo o veículo, ainda assim é possível aplicar o
perdimento a seu veículo, bastando tenha ele, ciente da situação fática, concorrido ou dela -
de alguma forma - se beneficiado.
Além da prova de que o proprietário do veículo concorreu para o cometimento do
ilícito fiscal, o Superior Tribunal de Justiça e esta Corte exigem relação de
proporcionalidade entre o valor do veículo e das mercadorias apreendidas. Seguem
precedentes:
[...]
No caso concreto, é evidente a responsabilidade do impetrante no cometimento do
ilícito, porquanto era ele próprio quem conduzia o veículo por ocasião da apreensão.
Outrossim, embora não conste dos autos o valor dos camarões apreendidos, é certo
que é desabida a aplicação da excludente da desproporcionalidade.
Isso porque (a) certamente às mercadorias apreendidas seria dada destinação
comercial, seja pela quantidade de camarões transportados (os quais estavam
acondicionados em diversas caixas, como se vê do Evento 19, OUT2, fls. 16), seja pelo fato
de a esposa do impetrante (Aline Katiusi de Souza Cordeiro) ser proprietária de empresa
LM Pescados Ltda., que comercializa o mesmo tipo de produto apreendido; (b) trata-se de
internalização irregular de camarão de procedência estrangeira, sobre o qual o Estado não
exerceu qualquer tipo de controle, o que constitui delito grave, podendo causar danos à
saúde pública.
Em casos assim, não há falar em violação do princípio da proporcionalidade, à
semelhança do que já decidiu este tribunal:
[...]
A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
Documento eletrônico VDA55997897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:14
Código de Controle do Documento: b3a1d749-a9cc-4548-832d-d4c5df079d4c

constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na
hipótese o enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Quanto à alegada divergência jurisprudencial, verifico que a incidência do
Óbice Sumular n.
impede o exame do dissídio, na medida em que falta identidade
7/STJ
entre os paradigmas apresentados.
Nesse sentido, destaco:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. OMISSÃO.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado, nos termos do disposto no
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. Há necessidade de integrar o acórdão embargado para acrescentar que o não
conhecimento do recurso especial quanto à alínea "a", em face da incidência da Súmula 7 do
STJ, também impede a análise da divergência jurisprudencial, notadamente quando o
dissídio estiver amparado na mesma legislação federal indicada como violada.
3. Quanto aos demais pontos, não há no acórdão nenhuma situação que dê amparo ao
recurso integrativo.
4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.
(EDcl no AgInt no
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
AREsp 864.923/SC,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
22/03/2021,
06/04/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 7.
VIOLAÇÃO DE ENUNCIADO DE SÚMULA. INVIABILIDADE. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
(...)
4. Pacífica a jurisprudência desta Corte de que a incidência do enunciado 7 da
Súmula do STJ impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta
identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a
situação fática do caso concreto.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
REsp 1819017/RO,
TURMA, julgado em
DJe

09/03/2021,
22/03/2021)
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
Documento eletrônico VDA55997897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:14
Código de Controle do Documento: b3a1d749-a9cc-4548-832d-d4c5df079d4c

aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do
recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55997897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:14
Código de Controle do Documento: b3a1d749-a9cc-4548-832d-d4c5df079d4c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.120.617 / SC
Número Registro: 2025/0471495-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50131987120234047208
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JULIO CESAR CORDEIRO
ADVOGADO : FABRÍCIO ROZZA - SC028626
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - PROCEDIMENTOS FISCAIS - PERDIMENTO DE
BENS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/05/2026
20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56934958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:42:22
Código de Controle do Documento: 79abd3d2-ad07-45e3-b4a8-9fe408d1f496